Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa buscando a absolvição do acusado sob alegação de nulidade da busca pessoal e ausência de provas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Preliminar de nulidade da busca pessoal: verificação da existência de fundada suspeita para a abordagem policial.
3. Ausência de provas: análise da existência de materialidade e autoria do delito de receptação, bem como do dolo na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Busca pessoal válida. A abordagem policial foi realizada em fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga em alta velocidade, em conformidade com o art. 244 do CPP.
5. Materialidade e autoria. O conjunto probatório demonstra que o acusado estava na posse de celular com restrição de furto, fato corroborado pelo depoimento policial e pelo relato da vítima.
6. Ciência da origem ilícita do bem. Consoante as circunstâncias em que o celular foi apreendido na posse do réu, presume-se que o acusado tinha ciência da origem ilícita, não havendo nos autos comprovação contrária por parte da Defesa, conforme o ônus probatório previsto no art. 156 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.